Tribunal: TJES
Processo: 0002543-71.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002543-71.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Agnaldo Rodrigues de Lima contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada contra Samarco Mineração S/A e Fundação Renova.

O autor alega ser pescador informal, cuja subsistência foi prejudicada pelo desastre ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 2015. Postula indenizações por danos materiais e morais, além de auxílio financeiro emergencial, com base nos prejuízos econômicos e à dignidade pessoal.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) se o autor demonstrou o exercício exclusivo da pesca como atividade de subsistência e o consequente prejuízo material decorrente do desastre ambiental;
(ii) se o dano ambiental gerou prejuízo moral in re ipsa ao autor, especialmente em razão da interrupção do fornecimento de água potável na região afetada.

III. Razões de decidir
4. Em relação aos danos materiais, concluiu-se que o autor não apresentou elementos probatórios mínimos do fato constitutivo de seu direito, como notas fiscais ou detalhamento de ganhos, inviabilizando o reconhecimento de prejuízo patrimonial direto. Aplicação do art. 373, I, do CPC.
5. Quanto aos danos morais, foi reconhecida a responsabilidade objetiva das rés, com fundamento na teoria do risco integral. Comprovou-se que o evento danoso atingiu a esfera individual do autor, afetando sua dignidade pessoal em razão da interrupção do fornecimento de água potável. Fixação do quantum indenizatório em R$ 1.000,00, conforme precedentes desta Corte.
6. Readequação da verba sucumbencial, em razão da sucumbência recíproca, com fixação dos honorários advocatícios de acordo com o § 8º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, solidariamente, corrigido pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices de correção.
8. Tese de julgamento:
"1. A indenização por danos morais decorrentes de desastre ambiental pode ser reconhecida in re ipsa, em casos de impacto coletivo e difuso que atinjam direitos individuais, como o fornecimento de água potável.
2. A comprovação de danos materiais exige a demonstração de nexo causal direto com o evento danoso, acompanhada de elementos probatórios mínimos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 85, § 8º; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 236389/ES; TJES, Apelação Cível nº 5005773-17.2021.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 19/02/2024.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002543-71.2019.8.08.0014

APELANTE:
AGNALDO RODRIGUES DE LIMA

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância ao apelante, ora autor, (fls. 144/150) dispensa a ratificação em sede recursal.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGNALDO RODRIGUES DE LIMA
contra a sentença do id. 11029818, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da “Ação Indenizatória” manejada pelo apelante em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
.

Em suas razões recursais (id. 11029819), alega o apelante, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou as provas documentais e testemunhais anexadas aos autos, as quais evidenciam os prejuízos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental ocorrido no dia 05 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Argumenta que, enquanto pescador de subsistência, dependia diretamente do Rio Doce para sua atividade econômica, tendo sua renda gravemente comprometida em razão do desastre.

Aduz que apresentou declarações de compradores, fotografias e depoimentos de testemunhas que confirmam sua atuação como pescador e o impacto negativo em sua subsistência após o evento.

Alega que a ausência de registro formal como pescador não afasta o direito à indenização.

Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00, indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além da condenação ao pagamento de auxílio financeiro emergencial no valor de um salário mínimo acrescido de 20% por dependente, bem como uma cesta básica mensal, conforme valores estipulados pelo DIEESE. Pleiteou, ainda, a concessão da justiça gratuita em sede recursal.

Contrarrazões no id. 11029825 e 11029831 apresentadas, respectivamente, por SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA, defendendo a manutenção da sentença.

Muito bem.

O recorrente, ora autor em primeiro grau de jurisdição, afirma residir no Município de Colatina e requereu indenização por danos materiais e morais em razão do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos da barragem de Fundão no meio ambiente.

Para tanto, alega que exerce a atividade de pescador informal, de forma que o evento ocorrido em Mariana/MG culminou com a interrupção de sua atividade laborativa.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor, ora apelante, de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

No caso dos autos, a fim de comprovar suas alegações, o apelante acostou fotos à exordial em um barco com peixes, além do seu requerimento de indenização junto à Fundação Renova. Ademais, apesar de ter ocorrido a oitiva de testemunhas confirmando o exercício da pesca pelo apelante, não foi possível esclarecer se a atividade integrava a sua única fonte de renda.

Nesses termos, nota-se que foi apresentada apenas uma tabela de forma unilateral com supostos gastos, sendo necessária a demonstração das através de documentos, como recibos e notas fiscais, além de inexistir o detalhamento dos seus ganhos.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante. Sobre a questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais, este Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pela parte recorrida e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual do recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade do apelante.

Com relação ao quantum indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -
Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

[...] 7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Por fim, ante o acolhimento do pedido apenas no tocante à indenização por danos morais, necessário readequar a verba sucumbencial, pois autor e réus se quedaram vencedor e vencido, conforme o
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil e, nesse ponto, imperioso tecer considerações sobre a questão.

É cediço que, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Ocorre que deve haver uma distinção do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese vertente, por se tratar de condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser observado entendimento da Quarta Turma do referido tribunal superior que, nos autos do REsp 1.854.487, concluiu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade na condenação à verba honorária em indenização por danos morais.

Segundo consta no fundamento do julgado da Corte Superior, a violação a direitos de personalidade não tem conteúdo patrimonial e, portanto, é considerada causa de valor inestimável, devendo ser arbitrada a verba honorária por equidade, vejamos:

[...]
5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados.

6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma).
7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ).
9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente com o fim de condenar as apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), solidariamente, com atualização pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pelo que arbitro a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), advertindo-se as partes da sucumbência recíproca, em que ambas são condenadas ao pagamento, à razão de 50% (cinquenta por cento).

Advirto que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões